Tribunal: TJDFT
Processo: 0723007-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento em decorrência da deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se conhecer do recurso interposto pelo recorrente que teve o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça indeferido e não comprovou o recolhimento do preparo recursal, apesar de intimado a fazê-lo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerer a concessão do benefício da gratuidade da justiça em seu recurso.
4. Incumbe ao Relator fixar prazo para o recolhimento do preparo quando indeferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça.
5. O não recolhimento do preparo no prazo fixado acarreta a deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “O recurso não deve ser conhecido quando o recorrente não recolher o preparo no prazo fixado pelo Relator, pois trata-se de recurso deserto.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.624.581, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/2/2025; TJDFT, AI 0746010-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 9/4/2025.